Tribunal: TJMT
Processo: 0014979-46.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014979-46.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 048.253.161-40 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014979-46.2017.8.11.0015

APELANTE: TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – APREENSÕES DE 344,4G DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO [R$ 806,00] E OBJETOS PROVENIENTES DE FURTO – CASA DO RÉU APONTADA POR USUÁRIO COMO SENDO LOCAL DE TROCA DE OBJETOS DE CRIME POR DROGAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E DE USUÁRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS NÃO COMPROVADO – PROVAS SUFICIENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico de drogas e de absolvição do crime de receptação, sobretudo quando as autorias delitivas estão demonstradas de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, o réu tem direito da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014979-46.2017.8.11.0015

APELANTE: TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime aberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 180 do CP.

A Defensoria Pública requer a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob a assertiva de que não há comprovação de que as drogas encontradas na residência do réu seriam destinadas à comercialização. Almeja ainda a absolvição do delito de receptação, por ausência de provas quanto à origem ilícita dos objetos apreendidos. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de diretos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo no mesmo sentido da manifestação do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014979-46.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) o indiciado TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA (...) policiais militares lograram êxito em abordar a pessoa De Bruno Oliveira Robuka, tendo este afirmado aos policiais ser usuário de drogas, bem como que para sustentar seu vício praticava furtos na cidade, sendo o último, em uma residência localizada no bairro Parque das Araras, no dia 17 de setembro.

Em seguida, o suspeito informou que os produtos do crime supracitado foram adquiridos pelas pessoas de TONI e Felipe, proprietários de uma biqueira, localizada à rua das Guazumas, no 178, bairro Parque das Araras.

Em ato contínuo, referidos servidores deslocaram-se até o endereço informado, ocasião em que puderam constatar intensa movimentação de pessoas. Após adentraram, apreenderam grande quantidade de entorpecente escondidas no inteiro do imóvel, mais precisamente atrás de uma geladeira, além de uma balança de precisão e um cigarro de maconha.

Também foi encontrado os produtos do crime perpetrado por Bruno e adquiridos pelo denunciado TONI (um notebook, um aparelho celular, um relógio, bens de propriedade da vítima Maria Sueli Mattos), além de quantidade de dinheiro (...).”

A despeito das irresignações defensivas, a condenação do réu deve ser mantida, tendo em vista que as provas produzidas denotam as responsabilidades criminais imputadas na denúncia.

Quanto ao tráfico, a materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha [duas porções grandes], cujo peso totalizou 344,4g (trezentos e quarenta e quatro gramas e quatro decigramas).

Na casa do apelante, além das drogas, também foram localizados uma balança de precisão [de cor prata] e a quantia de R$ 806,00 (oitocentos e seis reais), além de objetos provenientes de furto – id. 112254475.

De igual modo, a autoria do tráfico está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial nas declarações dos agentes policiais.

Nas duas fases, o agente policial Jhones Cley Soares de Almeida, narrou que, inicialmente, sua equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto no bairro Parque das Araras, quando então abordaram a pessoa de Bruno de Oliveira Rabuka, que era o suspeito de adentrar em uma residência. Relatou que, em entrevista com Bruno, este disse que era usuário de entorpecentes e que cometia furtos para sustentar seu vício, trocando os objetos subtraídos em uma boca de fumo, tendo, inclusive, passado a localização do imóvel [que era a residência do réu]. Narrou que, de posse destas informações, dirigiram-se até ao local indicado pelo tal usuário, em conjunto com o grupo ‘Garra’ da Polícia Civil, e lá, em buscas no interior do imóvel, encontraram alguns objetos que haviam sido subtraídos pelo usuário Bruno, sendo posteriormente identificados por uma das vítimas dos furtos. Revelou que, além dos bens provenientes de crime, encontraram também algumas porções de droga. Ressalto que o usuário Bruno, além de indicar a residência do réu como sendo uma ‘boca de fumo’, afirmou que os responsáveis pela comercialização no local e recebimento dos objetos eram ‘Toni’ e ‘Felipe’:

“(...) primeiro a gente foi acionada para ver uma ocorrência de uma tentativa de furto ali no parque; a gente abordou o suspeito, e ele estava tentando entrar numa residência; em entrevistas,
ele relata que ele é usuário e que prática esses furtos pra manter o vício dele; aí ele disse que alguns dias atrás ele tinha praticado um outro furto naquele mesmo bairro
(...); aí pelo que ele relatou dos furtos, nós conseguimos identificar uma das vítimas; a
í ele falou que tinha trocado esses objetos numa casa, segundo ele era uma biqueira, e passou pra gente a localização
; aí a gente, juntamente com a guarnição grupo ‘Garra’ da Polícia Civil, se deslocou até lá; chegando lá, eles estavam na frente, (...);
na casa foi encontrado os objetos desse furto, acho que era uma notebook e um celular, era do furto que a vítima depois também reconheceu, além de algumas porções de drogas (...); ele (o usuário) deu o nome e a casa, explicou certinho, ele disse que era Toni e Felipe, citou esses dois
(...).”

No mesmo sentido foram as declarações
judiciais
dos policiais Fábio Cesar de Lima de Oliveira e Miguel Augusto do Carmo da Silva.

Os depoimentos dos agentes policiais estão corroborados pela declaração extrajudicial do usuário

Bruno de Oliveira Rabuka [não ouvido em Juízo], que assim declarou:

“(...) sábado acabou praticando um furto, onde entrou numa residência no bairro Parque das Araras e danificou a janela e viu que tinha uma mulher dormindo; que furtou um notebook de cor preto o qual foi apreendido, algumas peças de joias, cerca de cinco peças, dois relógios e um aparelho celular modelo simples, que deixou as joias numa casa no Parque das Araras numa biqueira; que
o notebook entregou para a pessoa de Toni que foi conduzido; que a casa onde Toni reside junto com Felipe é uma biqueira e que tem conhecimento de que Toni vende drogas
; (...);
que vendeu o notebook para Toni por meia caixa de pasta-base que dá para usar o dia inteiro
(...).”

Por sua vez, o apelante, embora tenha negado seu envolvimento com o tráfico, confirmou que sua casa era um ponto de venda de drogas, dizendo, entretanto, que era operado apenas pelo adolescente Felipe, o qual, inclusive, recebia em troca objetos de procedências dúvidas. Afirmou ainda que parte da droga apreendida lhe pertencia, mas que seria destinada apenas ao seu consumo. Revelou ainda que seus amigos, que também eram usuários, foram à sua casa para buscar a parte do entorpecente que também ajudaram a comprar. Por fim, admitiu conhecer o usuário Bruno, tendo em vista que o mesmo usualmente frequentava sua residência para comprar drogas do adolescente Felipe,
in verbis
:

“(...) isso não é verdade, eu morava com o Felipe, ele que vendia;
a gente alugou a casa junto
; (...) eu fumava maconha;
o Felipe tinha 17 anos, a droga era dele, ele que vendia, eu não
; eu trabalhava com carpinteira; eu sabia que ele vendia, que começou vender numa semana, aí eu falei pra ele parar, porque ia dar merda; aí infelizmente deu isso; (...)
essa droga eu ajudei a comprar, mas era mais dele, bem pouco era meu
; também um pouco era da Talita e do Lucas (...), ele ficaram de passar lá (na casa dele) pra pegar a parte deles (...), eles era usuários (...);
a gente já estava conversando há alguns dias, que eles ia passar lá em casa para pegar a parte (da droga) deles
, eles fumaram lá também (...); teve denúncia, teve um rapaz que denunciou que tinha comprado droga lá, aí os policiais foram lá investigar (...);
depois o Felipe começou a aparecer com algumas coisas suspeitas lá em casa (se referindo a eletroeletrônicos) (...); o notebook foi entregado para o Felipe
. [Mas o usuário Bruno falou que entregou para você?]
Não, eu conhecia ele porque ele começou a frequentar lá em casa, ele ia lá comprar droga do Felipe
(...).”

Diante de contexto narrado, apesar da versão do acusado, no sentido de que não comercializaVa drogas [que era apenas usuário], o conjunto probatório demonstra claramente a autoria delitiva a ele imputada.

O apelante tinha em depósito, em sua residência, 344g (trezentos e quarenta e quatro gramas) de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 806,00 (oitocentos e seis reais) em espécie, além de vários produtos de origem duvidosa, sendo alguns deles comprovadamente produtos de furto.

Esses elementos, somados aos depoimentos dos agentes policiais e do usuário Bruno de Oliveira Rabuka, não deixam dúvidas de que o apelante comercializava drogas, inclusive trocando-as por objetos oriundos de furto.

À exceção da negativa de autoria do réu, há perfeita harmonia entre os documentos apresentados nos autos e a prova oral produzida, no sentido de que a residência dele era, de fato, utilizada como ponto de negociação de drogas.

Noutro giro, também não há falar em absolvição do crime de receptação, porquanto o conjunto probatório [formado pela localização dos objetos na residência do réu, pelos depoimentos dos agentes policias e do usuário Bruno, pela declaração extrajudicial da vítima Maria Sueli Mattos e pelo boletim de ocorrência por ela registrado, id.

112254475] igualmente comprova que o apelante recebeu/ocultou, em proveito próprio, coisa alheia móvel que sabia ser produtos de crime.

Nesse contexto, não há dúvida que o apelante praticou os delitos imputados na denúncia, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“Em se tratando de crime de receptação, a posse injustificada do objeto produto de delito, por si só, faz presumir a autoria delitiva daquele que a possui, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia a sua procedência ilícita, situação não verificada nos autos.”
(N.U 0001249-28.2015.8.11.0050, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 21/11/2017)

Por fim, o juiz da causa não substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por entender que estas seriam insuficientes para prevenção e repressão dos crimes.

Todavia, o apelante preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 44 do CP, considerando que a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Desse modo, apresenta-se justificável a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante TONI DIEGO MESQUITA DE OLIVEIRA por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022